Tribunal: CARF
Processo: 10950.726659/2014-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.726659/2014-18
ACÓRDÃO
2302-004.321 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNICROMO CROMAÇÕES LTDA - EPP E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
SUJEITO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
A Fiscalização deve incluir no lançamento de ofício todos os responsáveis,
nos termos dos arts. 124 e 135 do CTN, de que tiver condições de
comprovar o vínculo. E, segundo orientação do Parecer PGFN CRJ/CAT n°
55/2009, o qual, juntamente com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça-STJ, dispõe que quanto à natureza da responsabilidade do art. 135
do CTN não há dúvida tratar-se de responsabilidade solidária.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS
BENÉFICA. MULTA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. A Lei no
14.689/23 alterou o percentual da multa qualificada de 150%, reduzindo-a
a 100%.
AGRAVAMENTO DA MULTA APLICADA.
O não atendimento às intimações da autoridade fiscal justificam a
majoração da multa aplicada, ou seja, seu aumento em 50%, nos termos do
art. 44, § 2°, incisos I e II da Lei n° 9.430/96.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações relativas à exclusão do Simples, e, na
parte conhecida, em dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa qualificada nos termos da Lei
no 14.689/23.
Fl. 3095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.321 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726659/2014-18
2

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários interpostos em face do acórdão no 14-62.737,
julgado pela 9a Turma da DRJ/POR, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
O processo em análise trata dos seguintes Autos de Infração: DEBCAD 51.035.887-0,
relativo às contribuições devidas pela empresa (sobre a remuneração dos segurados empregados
e contribuintes individuais) e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência da incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – SAT/RAT
(sobre a remuneração dos segurados empregados), no período de 01/2011 a 13/2012. - DEBCAD
51.035.888-8, relativo às contribuições devidas às Terceiras Entidades (Salário Educação, INCRA,
SENAI, SESI e SEBRAE) incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados, no
período de 01/2011 a 13/2012.
O Relatório Fiscal (e-fls. 35-51) aponta que no decurso da ação fiscal foi constatado
que a contribuinte é constituída por interpostas pessoas, ocultando o sócio de fato, o que está
amplamente evidenciado e comprovado na Representação Fiscal – Assunto: Exclusão do Simples
Nacional, Processo no 10950.726179/2014-57, que embasaram a exclusão da empresa do Simples
Nacional. Foi comprovado que a empresa é constituída por sócios “laranjas”, de modo que não
restou dúvida de que ao optar pelo Simples Nacional, o fez indevidamente, o que constitui
infração e a exclusão de ofício da empresa do aludido regime.
Refere que diante de constatações e à vista da legislação tributária, foram
efetuados os cálculos para exigência dos tributos que deixaram de ser recolhidos aos cofres
públicos, computando-se na determinação da base de cálculo os salários de contribuições
mensalmente declarados em Guias de Recolhimento e Informações à Previdência Social – GFIP’s
(como optante do Simples Nacional), apurando-se os tributos, acrescidos da multa de lançamento
de ofício com os percentuais duplicados (§ 1o do artigo 44 da Lei 9430/96), multa qualificada de
Fl. 3096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.321 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726659/2014-18
3
conformidade com a Representação Fiscal – Assunto: Exclusão do Simples Nacional e aumentados
de metade (§ 2o do artigo 44 da Lei 9430/967), além dos juros de mora.
Em virtude das ocorrências verificadas durante o procedimento fiscal restou
caracterizada a sujeição passiva solidária nos termos dos artigos 124, 134 e 135, do CTN, tendo
sido lavrados os Termos de Sujeição Passiva Solidária, em nome de: Henrique Oda Torres - CPF
039.948.439-60, Kelly Varela Pettenucci Torres - CPF 056.316.649-50, Roseli Oda Torres - CPF
772.169.709-34; Joel Torres - CPF 413.161.509-68.
No Relatório Fiscal Complementar ao Auto de Infração (e-fls. 2109-2119) foi
destacado que a contribuinte deixou de atender várias intimações, nem se manifestou sobre o
teor ou valores apresentados, razão pela qual a multa foi agravada.
A contribuinte presentou impugnação (e-fls. 1733-1812) sustentando, em
preliminar: a) a nulidade do procedimento fiscal pela ausência de intimação do início do
procedimento fiscal; b) a insubsistência do ato declaratório de exclusão ante a inexistência de
interpostas pessoas na constituição da empresa; c) o quadro societário das empresas fiscalizadas e
da relação de parentesco entre seus sócios. A falta de comprovação de utilização de interpostas
pessoas; d) o valor de integralização ao capital social da impugnante e demais empresas
fiscalizadas; e) a situação do Sr. José Roberto Alamino (contador); f) a existência de procurações
antigas outorgadas por ex-sócios não comprovam a outorga de poderes de gestão da impugnante
a terceiros; g) a parceria comercial entre as empresas fiscalizadas, a cessão de uso das marcas
registradas e a ausência de prova de interposição de pessoas; h) a motivação dos empregados; i) a
relação entre massa salarial de segurados x receita bruta, a inexistência de relação com a gestão
da impugnante e a ausência de prova da constituição por interposta pessoa; j) a movimentação
bancária e da falta de escrituração de despesas, a ausência de comprovação de constituição por
interpostas pessoas.
No mérito, discorre sobre: a) o fato gerador e hipótese de incidência
correspondente às contribuições sociais; b) a base de cálculo correspondente às contribuições
sociais previdenciárias; c) a ilegalidade da exigência das contribuições sociais sobre as verbas
trabalhistas de natureza indenizatória; d) a insubsistência da multa qualificada e da multa
majorada aplicadas.
Os responsáveis solidários também apresentaram impugnação (e-fls. 1290-1398;
1402-1509; 1513-1619; 1623-1729) sustentando as mesmas alegações da empresa com o
acréscimo de comentários acerca da inexistência de responsabilidade solidária.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
MPF VERSUS TDPF.
Aplica-se a legislação vigente à época do ato de intimação, sob pena de afronta ao
ato jurídico perfeito.
Fl. 3097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.321 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726659/2014-18
4
ARGÜIÇÃO DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS
MEDIANTE RELATÓRIO FISCAL COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE.
Não constitui vício a complementação, pela autoridade autuante, das informações
necessárias ao pleno entendimento do auto de infração quando assim solicitadas
mediante diligência realizada por julgador administrativo em primeira instância,
quando ausente qualquer prejuízo ao sujeito passivo e observado o seu direito à
ampla defesa.
SUJEITO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
A Fiscalização deve incluir no lançamento de ofício todos os responsáveis, nos
termos dos arts. 124 e 135 do CTN, de que tiver condições de comprovar o
vínculo. E, de acordo com a orientação emanada do Parecer PGFN CRJ/CAT n°
55/2009, o qual, juntamente com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça-
STJ, dispõe que quanto à natureza da responsabilidade do art. 135 do CTN não há
dúvida tratar-se de responsabilidade solidária.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, restando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos
arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64. A imposição da multa qualificada mostra-se
justificada quando demonstrados suficientes indícios da ação dolosa do
contribuinte, tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do tributo devido, ou a
evitar ou diferir o seu pagamento.
AGRAVAMENTO DA MULTA APLICADA.
O não atendimento às intimações da autoridade fiscal justificam a majoração da
multa aplicada, ou seja, seu aumento em 50% (cinquenta por cento), nos termos
do art. 44, § 2°, incisos I e II da Lei n° 9.430/96.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão, tanto a contribuinte quanto os responsáveis solidários
apresentaram Recurso Voluntário (e-fls. 2620-2685; 2687-2773; 2774-2859; 2860-2946; 2947-
3033) que reproduz os mesmos argumentos sustentados em sede de Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora
Fl. 3098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.321 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726659/2014-18
5

1. Admissibilidade
Os Recursos Voluntários são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade.
Todavia, os argumentos relativos à ilegalidade do ato de exclusão do SIMPLES
NACIONAL não podem ser conhecidos, uma vez que não foram apreciados pela decisão de piso em
face de exclusão da empresa deste regime ter sido foi formalizada em processo administrativo
apartado (processo n° 10950.726179/2014-57).
Assim, conheço em parte dos recursos.

2. Mérito
2.1 Exclusão das verbas indenizatórias da base de cálculo das contribuições
previdenciárias
A Recorrente sustenta a exclusão das verbas indenizatórias da base de cálculo das
contribuições previdenciárias.
Contudo, não há como acolher a pretensão, uma vez que do exame dos autos
verifica-se que em momento algum foram individualizados os valores que supostamente teriam
sido lançados sobre verbas de natureza indenizatória.
E, por concordar com a posição firmada na decisão recorrida, decido mantê-la por
seus próprios fundamentos, valendo-me do disposto no art. 114, §12, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, com a reprodução dos seguintes trechos:
Voto
(...)
Nesse ponto, o contribuinte alega que o lançamento realizado não fez qualquer
distinção entre as verbas pagas pela impugnante a título indenizatório – sobre as
quais não incidem as contribuições – daquelas de caráter remuneratório – sobre
as quais incidem as contribuições – incorrendo em grave vício de natureza
material, sendo nulo. Tece explanações sobre o abono assiduidade, auxílio-
doença e auxílio-acidente, auxílio-alimentação, aviso prévio indenizado, abono de
férias, férias indenizadas, férias proporcionais e respectivos terços constitucional,
bem como o terço constitucional das férias gozadas, licença prêmio indenizada,
adicional de horas extras, adicional noturno, insalubridade e periculosidade,
salário maternidade, aduzindo que tais verbas não têm a natureza de salário, mas
sim de indenização, portanto, consoante a impugnante, não incidentes de
contribuição previdenciária. Tais alegações não procedem, senão vejamos.
O art. 28 § 9° da Lei n° 8.212/91 dispõe de forma taxativa as verbas não
integrantes do salário de contribuição (base de cálculo das contribuições
previdenciárias), entre os quais encontram-se, dentre os citados pela impugnante,
somente o auxílio-doença e auxílio-acidente, auxílio alimentação de acordo com o
Fl. 3099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.321 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726659/2014-18
6
PAT, abono de férias, as férias indenizadas e respectivo adicional constitucional e
licença prêmio indenizada. Bem como ainda, mesmo sobre tais verbas, a
impugnante não logrou comprovar nos autos que houve o lançamento das
contribuições devidas. (Grifei)
2.2 Multa qualificada e multa majorada
Nas razões recursais tanto a empresa quanto os responsáveis solidários se insurgem
contra a manutenção da multa qualificada e da multa majorada reproduzindo as alegações
apresentadas na impugnação.
Assim decidiu a DRJ:
Voto
Da multa aplicada – argumentos apresentados na impugnação e na manifestação
complementar
(...)
Ao analisar a nulidade e a ilegalidade invocadas pela defesa observa-se a
improcedência dos motivos apresentados. Primeiramente, importante esclarecer
que todos os dispositivos legais que embasaram a aplicação da multa nos Autos
de Infração em contenda encontram-se discriminados no relatório FLD -
Fundamentos Legais do Débito, anexado às fls. 19/20 e 33/34 dos autos, não
havendo que se falar, portanto, em ofensa ao art. 10 do Decreto n° 70.235/72 e
art. 142 do CTN como alegado pela impugnante.
Apenas para que constasse no Relatório Fiscal as razões de fato e de direito que
culminaram com a aplicação da multa agravada e qualificada pelo Auditor Fiscal,
foram os autos encaminhados em diligência fiscal, culminado com a emissão do
Relatório Fiscal Complementar de fls. 2109/2119 com as informações requeridas,
do qual o contribuinte obteve ciência, sendo-lhe concedido novo prazo para
impugnação ao débito.
(...)
Assim, o conjunto probatório dos autos, integrado por vários indícios descritos na
Representação Fiscal, levaram à conclusão da existência de simulação fraudulenta
na constituição de pessoas jurídicas, entre elas a empresa em epígrafe, através de
falsa declaração da sua composição societária, com a utilização de interpostas
pessoas, os chamados “laranjas” ou “testas-de-ferro”, uma vez que as partes que
figuram no contrato social e declaração de firma individual não são as pessoas
que devem aproveitar os resultados do empreendimento, mas sim outra pessoa,
um titular “fingido/oculto”.
(...)
Assim, quando todos esses fatos aparecem em conjunto revelam muito mais do
que a mera regularidade e legalidade de cada um deles isoladamente
considerados, apontando para a configuração, em tese, das condutas tipificadas
nos arts. 71 a 73 da Lei n° 4.502/64, cabendo, por conseguinte a multa qualificada,
nos termos do § 1°, inciso I do art. 44 da Lei n° 9.430/96.
Ademais, quanto à majoração da multa aplicada, a mesma encontra-se prevista
no § 2° do art. 44 da Lei n° 9.430/96, in verbis:
Fl. 3100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.321 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726659/2014-18
7
(...)
E consoante restou relatado no Relatório Fiscal de fls. 38/42 e Relatório Fiscal
Complementar de fls. 2109/2118, bem como demonstrado nos autos, a empresa
Unicromo deixou de atender a reiterados Termos de Intimação Fiscal – TIF,
fazendo por bem, por conseguinte, a Autoridade Fiscal ao agravar a multa
aplicada nos termos legais acima transcritos.
Diante do acima exposto, no tocante à multa qualificada de 150%, destaca-se que o
art. 44 da Lei 9.430/96 condiciona a aplicação desse percentual aos casos de sonegação, fraude ou
conluio definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, ou seja, aos casos denominados de
conduta qualificada.
No entanto, cabe ser observada a superveniência da Lei no 14.689/23 que alterou o
percentual da multa qualificada reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei
no 9.430/96, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN.
Assim, como as multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem
seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica, a multa qualificada de 150% deve
ser reduzida para 100%, visto que a multa de 150% passa a ser aplicável apenas aos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo.
Já em relação ao agravamento da multa, não verifico qualquer equívoco na sua
aplicação, razão pela qual concordo com a sua manutenção adotando as razões constantes da
decisão recorrida como fundamento do presente voto.

2.3 Da Responsabilidade Solidária
Os responsáveis solidários sustentam a inexistência de responsabilidade solidária
reproduzindo as alegações apresentadas na impugnação, sem trazer qualquer argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido.
É sabido que a atribuição de responsabilidade a terceiros que não tomam parte
diretamente da relação jurídica que constitui o fato gerador, com fundamento no inciso III do art.
135 do CTN, impõe à autoridade fiscal o dever de demonstrar que a obrigação tributária é
resultante da efetiva participação do sócio administrador da pessoa jurídica nas infrações
tributárias com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto.
Ocorre que do constante dos autos infere-se a ilegalidade da conduta da
contribuinte e, consequentemente a responsabilidade de seus administradores, porquanto não se
trata de mera suposição da autoridade fiscal, mas sim de demonstração do ato abusivo e do nexo
com o crédito tributário, bem como a infração legal causadora do não recolhimento do tributo.
Assim sendo e, por não identificar qualquer problema na decisão da DRJ que possa
ensejar a sua reforma, concordo com a mesma e adoto as suas razões de decidir como
fundamento do presente voto (art. 114, §12, do RICARF), com a reprodução dos seguintes trechos:
Fl. 3101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.321 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726659/2014-18
8
Voto
(...)
A Fiscalização deve incluir no lançamento de ofício todos os responsáveis, nos
termos do art. 135 do CTN, de que tiver condições de comprovar o vínculo, de
acordo com a orientação emanada do Parecer PGFN CRJ/CAT n° 55/2009, o qual,
juntamente com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça-STJ, dispõe que
quanto à natureza dessa responsabilidade não há dúvida tratar-se de
responsabilidade solidária.
No que diz respeito ao elemento subjetivo, o item 59 do citado Parecer afirma
que a jurisprudência maciça do STJ caminha no sentido de que é o dolo gênero, e
não dolo espécie. Logo, envolve dolo ou culpa. Os precedentes que ensejaram a
Súmula 435 do STJ afirmam que compete ao sócio-gerente demonstrar que não
agiu com dolo, culpa, fraude ou excesso de poderes.
O que não ocorreu com os impugnantes Henrique Oda Torres, Roseli Oda Torres,
Joel Torres e Kelly Varela Pettenuci Torres, já que os mesmos não trouxeram aos
autos nenhum elemento comprobatório que pudesse afastar a sua
responsabilidade.
Assim, os sócios-gerentes, os administradores e sócios de fato com poderes de
administração, caso dos Impugnantes, por se vincularem ativamente às situações
ocorridas e aos atos praticados durante sua gestão ou administração, revelariam o
“interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação”,
previsto no dispositivo legal.
A existência desse interesse comum foi amplamente examinada e demonstrada
pela autoridade fiscal, permanecendo claro que os Srs. Henrique Oda Torres,
Roseli Oda Torres, Joel Torres e Kelly Varela Pettenuci Torres possuíam amplos
poderes gerenciais e financeiros, e de fato controlavam as empresas fiscalizadas.
Também o discurso específico das Impugnantes Roseli Oda Torres e Kelly Varela
Pettenuci Torres, dizendo que nunca foram sócias ou gerentes de nenhuma das
pessoas jurídicas investigadas, não condiz com os documentos acostados aos
autos.
A Sra. Kelly Varela, esposa do Sr. Henrique Oda Torres, foi quem abriu a empresa
Ind. e Com. De Metais Marte Ltda - EPP, em 16/10/2003, participando com 90%
do capital social, juntamente com o Sr. Mauro Elio Dalla Vecchia. A Sra. Kelly
permaneceu na sociedade até 15/07/2010, quando passou suas cotas à Sra.
Regina Oda Dalla Vecchia, que permaneceu como única sócia, alterando o nome
empresarial para Regina Oda Dalla Vecchia - EPP (fls. 334/356). Vale lembrar que
a Impugnante ainda foi registrada como empregada nas empresas MH Torres e
Unicromo Cromações, nos meses de 03/2004 a 04/2006 e 10/2006 a 11/2008,
respectivamente, períodos esses em que ainda se encontrava como sócia da
empresa acima referida.
Por último, verifica-se de fato que a Impugnante Sra. Kelly foi, em relação às
empresas fiscalizadas, por diversas vezes outorgante e outorgada nas procurações
obtidas no cartório de notas do município (fls. 389/430).
O mesmo ocorre com relação à Impugnante Roseli Oda Torres, mãe de Henrique
Oda Torres e esposa de Joel Torres. Foi titular de firma individual na empresa MH
Torres Ltda - EPP, sendo titular de 06/05/1998 até 05/10/2010, quando transferiu
Fl. 3102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.321 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726659/2014-18
9
suas cotas a Henrique Oda Torres. Em diversas procurações, também foi por vezes
outorgada, por vezes outorgante. Assim, a existência de diversas procurações em
favor das Impugnantes Sras. Kelly e Roseli indicam a gestão das empresas
fiscalizadas, do modo como sugerido pela autoridade fiscal.
Quanto à parte específica da impugnação do Sr. Joel Torres, pai de Henrique Oda
Torres e marido de Roseli Oda Torres, também se verifica que não merece
amparo. O fato de ser o mesmo sócio da empresa M.E.D. Vecchia & Cia Ltda.,
durante determinado período, não o impede de ser sócio “de fato” da mesma
empresa, após transferir a sua parcela de cotas. Em momento algum a autoridade
fiscal negou que o Sr. Joel foi sócio da empresa M.E.D. Vecchia & Cia Ltda. no
período de 06/05/19998 a 08/03/2010. A sociedade “de fato”, porém, se
configura mesmo com a saída do Sr. Joel da empresa, já que o mesmo participou
ativamente da gestão financeira das empresas fiscalizadas, contribuindo para a
situação descrita pela Autoridade Fiscal.
Tal fato demonstra a confusão organizacional criada pelas empresas e seus sócios
de fato, com o já comentado intuito de fraudar a fiscalização fazendária e
permanecer na sistemática do Simples Nacional, pagando menos tributos. Desse
modo, a alegação de que a Sra. Kelly nunca foi sócia de nenhuma das pessoas
jurídicas investigadas vai de encontro ao relatado pela autoridade fiscal e
comprovado nos autos através de documentos juntados.
Conforme tabela resumo das procurações, às fls. 79/86, em algumas delas consta
que o Sr. Joel Torres concedeu poderes ao Srs. Henrique Oda Torres e às Sras.
Roseli Oda Torres e Kelly Varela. Por outro lado, recebeu procurações dos Srs.
Henrique Oda Torres e Mauro Elio Dalla Vecchia, além das empresas Roseli Oda
Torres – ME e Delta Ind. E Com. de Metais Ltda. (Unicromo). Desse modo, mesmo
deixando a sociedade da empresa M.E.D. Vecchia & Cia Ltda., tem-se que
continuou o Sr. Joel a gerir e administrar esta empresa e outras fiscalizadas em
conjunto pela autoridade fiscal.
Do mesmo modo que o Sr. Joel Torres, o Sr. Henrique Oda Torres, apesar de ter
deixado o quadro societário da empresa Helio Torres EPP desde 2007 e da
empresa Unicromo desde 2010, e não ter sido sócio da empresa M.E.D. Vecchia &
Cia Ltda., não deixou de administrar as empresas acima e articular, juntamente
com os demais responsáveis solidários, a gestão de todo o grupo empresarial,
como bem exposto pela autoridade fiscal.
Conforme se observa nos fatos apontados pelo Auditor Fiscal na Representação
Fiscal, no site do INMETRO onde os produtos das marcas MARTE METAIS (nome
fantasia da empresa Regina Oda Dalla Vecchia – EPP), DELTA METAIS (nome
fantasia da empresa Unicromo Cromações Ltda – EPP), REAL METAIS (nome
fantasia da empresa M.E. D. Vecchia & Cia Ltda – EPP) e INJET PLAST (nome
fantasia da empresa Hélio De Almeida Torres – EPP), estão registrados em nome
da MH TORRES LTDA., empresa pertencente ao Sr. Henrique Oda Torres e Michele
Oda Torres Valério. Também o Sr. Henrique Oda Torres é a pessoa citada como
representante do “Grupo Real Metais” em reportagem colacionada na
Representação Fiscal.
Portanto, por mais que um ou outro dos responsáveis solidários não tenha a
participação de direito em uma ou outra empresa, está claro que eles agiam em
conjunto e administravam o conjunto das empresas, que na realidade não
Fl. 3103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.321 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726659/2014-18
10
passava de uma única grande empresa segmentada, como demonstrado no vasto
conjunto probatório pelo Auditor Fiscal.
No que concerne às alegações dos impugnantes de inaplicabilidade dos arts. 134 e
137 do CTN, sendo nulo o presente procedimento administrativo pela ausência de
fundamentação da aplicação desses artigos, tem-se que no Relatório Fiscal apenas
foi mencionado o art. 134 e apenas transcrito esse e o art. 137 na Representação
Fiscal. Porém, resta deixar claro que os Termos de Sujeição Passiva Solidária
foram lavrados com fundamento nos arts. 124 e 135 da Lei n° 5.172/66 – Código
Tributário Nacional, conforme já dito. Ademais, a citação dos arts. 134 e 137 do
CTN pela autoridade fiscal em nada cerceou o direito de defesa dos Impugnantes,
que fizeram suas diversas alegações ao longo de suas impugnações contra o auto
de infração. Como se viu, os Impugnantes se defenderam dos fatos a eles
atribuídos pela autoridade fiscal, embasados e com pleno conhecimento dos
dispositivos do CTN, não havendo que se falar, portanto, em nulidade do
procedimento fiscal.
(...)
Desta forma, não há razão para a reforma da decisão recorrida.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte dos Recursos Voluntários, não
conhecendo das alegações relativas à exclusão do Simples Nacional e, no mérito, dar-lhes parcial
provimento para reduzir a multa qualificada para 100%, nos termos da Lei no 14.689/23,
mantendo o agravamento da multa.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 3104
DF CARF MF
Original